Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o ora apelante a 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes incursos no art. 180, caput, e art. 311, § 2o, inciso III, todos do CP, em concurso material. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se ficou demonstrada a autoria e a materialidade dos delitos imputados na denúncia e se o acusado faz jus ao privilégio do art. 180, § 5o, parte final, do Código Penal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 311, § 2o, III, do CP é claro no sentido de que qualquer alteração em sinal identificador é suficiente para configurar o tipo penal. 3.1. As alegações das testemunhas policiais sobre a adulteração na numeração dos VIS são corroboradas pelo laudo de exame de veículo, que concluiu que, de fato, os números haviam sido remarcados e não apresentavam características de originalidade. 3.2. O tipo penal não exige que o autor tenha realizado a adulteração, bastando, por exemplo que conduza ou adquira o veículo adulterado.
4. Uma vez flagrado na condução do veículo adulterado, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da adulteração, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes.
5. No crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.5.1. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. Precedentes do STJ e TJDFT.
6. O contexto fático em que ocorreu a compra do celular demonstra que o réu sabia que estava adquirindo bens de origem ilícita.
7. Deve ser aplicado o art. 180, § 5o, parte final, do CP ao caso concreto, pois o acusado é primário e o laudo pericial comprova que o bem receptado é de pequeno valor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.